Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726132-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THAIS NATIELY SILVA APELADO: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THAIS NATIELY SILVA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41249727). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2022 12:26:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador